Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722250-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SIMOES TAVARES AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO, ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO SIMOES TAVARES contra decisão (ID 236973845) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por TIAGO DO VALE PIO e ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou pesquisas via RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade de repetição programada por 30 dias. Em suas razões (ID 72526712), o recorrente alega que: 1) o advogado Tiago não tem legitimidade para executar os honorários sucumbenciais, pois apenas se habilitou nos autos após o encerramento da fase de conhecimento, sem praticar qualquer ato processual relevante; 2) os réus compareceram aos autos por meio do advogado anterior (Álvaro), que apresentou a contestação e especificou as provas; 3) Tiago compareceu ao processo apenas para pedir a suspensão do processo em razão da recuperação judicial; 4) após o indeferimento do pedido de suspensão, foi proferida sentença e a parte representada por Tiago não recorreu; 5) Tiago não possui procuração do advogado anterior e, portanto, não pode promover execução em nome dele; 6) não foi apresentado contrato que comprove o ajuste de divisão dos honorários entre os advogados;7) o título não é líquido, pois não há definição judicial da quota-parte de cada advogado; 8) o pagamento para pessoa ilegítima não exonera o devedor. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa de Tiago para cobrar o débito ou, subsidiariamente, reconhecer a iliquidez do título judicial. Preparo comprovado (ID 72581091). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios devidos pelo agravante aos dois agravados, que atuaram na defesa das rés na ação de conhecimento 0705012-24.2020.8.07.0020: A sentença foi proferida nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato firmado entre as partes (id. 61526095) e CONDENAR as partes rés a restituírem o capital investido pela parte autora (R$100.000,00), o qual deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 25/02/20 (prazo final da data contida na comunicação – id. 61526098), descontados os rendimentos auferidos (R$ 48.000,00 - id. 80304041). Face a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50%. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” O referido título transitou em julgado em 16/02/2024 (ID 186822350). Portanto, a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários aos agravados configura título líquido, certo e exigível. Ademais, tanto Álvaro como Tiago atuam em causa no cumprimento de sentença. Não há defesa de direito alheio em causa própria. Embora tenham participado em diferente proporção, ambos os advogados são partes legítimas para executar o título judicial. Como bem observado pelo juízo, a forma de divisão dos honorários entre os advogados é questão que não diz respeito ao devedor: “Essa proporcionalidade é uma questão a ser resolvida entre os advogados credores, ou definida pelo Juízo na própria fase de cumprimento, se necessário, mas não torna o título inexequível pelo conjunto dos advogados beneficiários. No presente caso, ambos os advogados se apresentam como exequentes, buscando o recebimento do valor total que lhes foi conferido pela sentença” (ID 236973845). Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator